Tribunal: TJMT
Processo: 1004316-76.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004316-76.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO - CPF: 053.753.111-43 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, nos autos de ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente movida em face do INSS, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a existência de coisa julgada material, diante da repetição de ação anteriormente ajuizada e já decidida com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e demanda anteriormente ajuizada e transitada em julgado, apta a configurar coisa julgada material.

III. Razões de decidir

3. Configura coisa julgada material a repetição de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC.

4. Verificada a identidade entre as partes, a causa de pedir (redução da capacidade laboral decorrente do acidente de trajeto de 07/06/2018) e o pedido (concessão de auxílio-acidente), configura-se a repetição de ação já decidida com trânsito em julgado, caracterizando a coisa julgada material.

5. A nova ação ajuizada perante a Justiça Estadual reproduz os mesmos fundamentos utilizados na ação ajuizada na Justiça Federal.

6. A perícia produzida em 2025 não demonstrou alteração substancial e superveniente do estado de saúde do autor, e os documentos médicos são, em sua maioria, os mesmos utilizados no processo anterior.

7. A alegação de dificuldade na realização de perícia médica ou de distinção entre natureza previdenciária e acidentária do benefício não descaracteriza a coisa julgada, pois não altera o núcleo fático-jurídico da demanda.

8. Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração da verba honorária em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A repetição de demanda já julgada com trânsito em julgado, com mesmas partes, pedido e causa de pedir, configura coisa julgada material, ainda que proposta em jurisdição diversa. 2. A ausência de alteração substancial do estado de saúde do segurado impede rediscussão de pedido de auxílio-acidente já julgado improcedente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 4o; art. 485, V; art. 85, § 11o; art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.865.553/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 24.6.2020 (Tema 1059); TJ-MT - APL: 00066473720148110002 MT, Relator.: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 10/06/2019, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo; TJ-MT - AC: 10358855920178110041, Relator.: Edson Dias Reis, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos
da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente
no 1004316-76.2025.8.11.0003, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de coisa julgada material.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a presente demanda possui causa de pedir e pedido distintos em relação à ação anterior, razão pela qual não se configura a tríplice identidade exigida para o reconhecimento da coisa julgada ou da litispendência.

Aduz que, no processo anterior (no 1001249-27.2021.4.01.3602), tramitado perante a Justiça Federal, discutiu-se o indeferimento administrativo de auxílio-doença, em razão de divergência entre a data de início e a data de cessação do benefício, tendo o pedido se voltado à concessão de auxílio-acidente de natureza previdenciária.

Afirma que, na presente ação, a causa de pedir é distinta, derivando de denúncia apresentada em 12/02/2025, por meio da plataforma Fala.BR, acerca da falta de disponibilidade de vagas para perícia médica na agência do INSS de Rondonópolis, circunstância que obstaculizou o requerimento administrativo do benefício. O pedido, por sua vez, dirige-se à concessão de auxílio-acidente acidentário, vinculado a acidente de trajeto.

Defende, com base no art. 337, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, que a ausência de identidade entre os elementos da ação impede o reconhecimento da coisa julgada.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido inicial, a fim de que seja concedido o benefício de auxílio-acidente.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (ID 337904873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ricardo Luan Queiroz Bispo
contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da coisa julgada material.

A controvérsia cinge-se a verificar se há, ou não, identidade apta a configurar coisa julgada material entre a presente demanda e o processo no 1001249-27.2021.4.01.3602, que tramitou perante o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT.

Nos termos do artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, configura-se coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e já transitada em julgado, desde que haja identidade de partes, de causa de pedir e de pedido:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
.”
(grifo nosso)

Da análise dos autos, constata-se que o autor ajuizou, em
2021
, perante a
Justiça Federal
, a ação de no 1001249-27.2021.4.01.3602, postulando o benefício de auxílio-acidente, sob o fundamento de redução da capacidade laboral (na função de assistente administrativo), decorrente de sequelas de acidente de trajeto ocorrido em 07/06/2018. Tal ação foi julgada
improcedente
, com manutenção da sentença em grau recursal, tendo o acórdão transitado em julgado em
09/07/2024
, conforme certidão de ID 336161891 – pág. 187.

Posteriormente, em
2025
, o autor ajuizou nova ação, desta vez perante a
Justiça Estadual
(processo no 1004316-76.2025.8.11.0003), reiterando o pedido de concessão de auxílio-acidente, novamente com fundamento em redução da capacidade funcional na mesma atividade (assistente administrativo) e em razão das mesmas lesões oriundas do acidente de 2018.

Verifica-se, portanto, a identidade dos três elementos essenciais à configuração da coisa julgada:

a)

Identidade de partes:
Ricardo Luan Queiroz Bispo e o INSS;

b)

Identidade de causa de pedir:
alegada redução da capacidade laboral, na função de assistente administrativo, em decorrência das sequelas do acidente de trajeto ocorrido em 07/06/2018, consubstanciadas em fratura do pé (exceto tornozelo) (CID S92) e fratura do maléolo lateral (CID S82.6);

c)

Identidade de pedido:
concessão de benefício de auxílio-acidente.

Cumpre destacar que a simples alegação de ter havido denúncia à Ouvidoria em 2025, em razão de ausência de vagas para realização de perícia,
não configura nova causa de pedir
, tratando-se apenas de questão processual relacionada ao interesse de agir, sem o condão de alterar o núcleo fático-jurídico da pretensão, que continua a girar em torno das sequelas do acidente de 2018.

De igual modo, a alegada distinção entre auxílio-acidente de natureza “
previdenciária
” e auxílio-acidente de natureza “
acidentária
” não altera a essência do pedido, que visa, em qualquer hipótese, à percepção de renda indenizatória mensal em razão de sequela que supostamente reduziria a capacidade laboral. A mesma lesão não pode, a pretexto de alteração da via eleita (Justiça Federal/Justiça Estadual), assumir naturezas jurídicas distintas para fins de rediscussão de matéria já definitivamente apreciada.

Ademais, a perícia realizada na Justiça Federal em 2021 concluiu pela
inexistência de redução da capacidade laboral
(ID 336161891 – págs. 99-103). Já a perícia médica produzida nos presentes autos, em 2025, embora tenha identificado redução funcional leve, afirmou expressamente
a ausência de incapacidade atual para o exercício da atividade habitual
, de natureza predominantemente administrativa (ID 336161883).

Não há, portanto, prova robusta de alteração substancial e superveniente do estado de saúde do autor, que possa justificar a rediscussão da matéria ou a desconstituição da coisa julgada. Ressalte-se, ainda, que
os mesmos documentos médicos utilizados na ação federal foram reapresentados nos presentes autos, reforçando a identidade entre as demandas
.

Por fim, cumpre destacar que o reconhecimento da coisa julgada não configura violação ao direito de acesso à justiça, mas, ao contrário, consagra os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da efetividade da jurisdição, todos igualmente assegurados pela Constituição.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

[...]
1. Demonstrado de forma evidente que as partes discutiram a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, na qual já foi proferida sentença que transitou em julgado, deve ser reconhecida a figura da coisa julgada, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito
.

(TJ-MT - AC: 10358855920178110041, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)

(g.n)

[...] 2 – Transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se arguidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor da sua tese. 3 – Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos – “alegações e defesas”, na dicção legal – que poderiam ter sido suscitados, mas não foram.
A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido
.

(TJ-MT - APL: 00066473720148110002 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019) (g.n)

No que concerne aos honorários advocatícios, diante do desprovimento do recurso, e considerando os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.865.553/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.059), mostra-se cabível a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026